Tribunal: TJES
Processo: 5014050-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014050-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EVANDRO MARIM RHEIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014050-69.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP. DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: EVANDRO MARIM RHEIN

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da UNIMED VITÓRIA, na qual o requerente alega possuir plano de saúde junto a requerida vinculado ao de sua genitora. Aduz que com a morte de sua mãe passou a vigorar o Plano de Extensão Assistencial (PEA), que consistia na isenção do pagamento das mensalidades por um período determinado.

Afirma que, findo o referido prazo, a requerida rescindiu unilateralmente o contrato. Afirma, ainda, que a carta de encerramento do benefício não foi encaminhada para o seu endereço, embora este tenha sido atualizado no sistema da requerida.

Diante disso, pleiteia a determinação para que haja o restabelecimento da vigência do contrato de plano de saúde no qual é beneficiário (cujo Código de usuário é 080.7123.065815.11-7), com a manutenção das mesmas condições contratuais já existentes e mediante a assunção das obrigações dele decorrentes por parte do autor (pagamentos mensais), bem como reparação por danos materiais e danos morais.

Em sede de contestação a requerida alegou que o requerente foi informado de que, ao completar 24 anos, o benefício do PEA seria cancelado. Sustenta que, em janeiro de 2023, foi enviada uma notificação ao endereço registrado em seu sistema, informando sobre o fim do benefício a partir de 12/03/2023. Afirma, por fim, que o cancelamento não foi indevido, uma vez que o plano de saúde réu cumpriu as disposições contratuais e o autor não manifestou seu interesse em manter o plano mediante o pagamento das mensalidades.

Na sentença, o juízo entendeu que o cancelamento foi indevido, uma vez que a carta enviada ao autor no momento da concessão do PEA (11/2018), informava que beneficiário teria, após o fim do benefício, 60 dias para procurar a requerida e se manifestar quanto a permanência ou não no plano. Esclareceu, que a carta enviada em 01/2023, trazia informação diversa, pois, segundo essa, o requerente deveria manifestar seu interesse em permanecer no plano até a data do encerramento do PEA. Todavia, essa última carta foi enviada para endereço diverso do endereço do requerente.

Assim, julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida a reestabelecer o plano de saúde do requerente, com a manutenção das mesmas condições contratuais já existentes e mediante a assunção das obrigações delas decorrentes pela parte autora, e ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas médicas que o autor teve devido ao cancelamento do plano de saúde - id. 8118272) e danos morais (R$ 3.000,00).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades no cancelamento.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, extrai-se dos autos que não foram fornecidas informações adequadas ao recorrido.

Na carta enviada em 11/2018, momento da concessão do PEA, consta a informação de que beneficiário teria, após o fim do benefício, em 12/03/2023, 60 (sessenta) dias para procurar a requerida e se manifestar quanto a permanência ou não no plano (id. 8118239).

Posteriormente, em 01/2023, foi enviada outra carta, e essa trazia informação diversa: o requerente deveria manifestar seu interesse em permanecer no plano até a data do encerramento do PEA, 12/03/2023 (id. 8118284). Porém, essa última carta, ao contrário do que alega a recorrente, foi enviada para endereço diverso do endereço do recorrido, como se constata nos documentos de id. 8118285 e 8118283 anexados aos autos pela própria recorrente.

Nesse contexto, entendo que deve prevalecer a informação constante na primeira carta, de que o beneficiário teria, após o fim do benefício em 12/03/2023, 60 (sessenta) dias para procurar a requerida e se manifestar quanto a permanência ou não no plano (id. 8118239), sendo possível extrair dos documentos de ids. 8118241 e 8114243 que o recorrido cumpriu tal prazo.

Desse modo, tenho por indevido o cancelamento do plano de saúde do recorrido na data de término do PEA, como efetuado pela recorrente.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)